Tribunal: TJDFT
Processo: 0719730-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0719730-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUALTER JOSE MAIA DOS SANTOS AGRAVADO: LUCIANO GEHRKE, LEONARDO LIMA ROSA, RICARDO SANTOS TEXTOR, JONY HELBERT SILVEIRA DE LIMA D E C I S Ã O Analisando os autos na origem, constata-se que foi homologada a desistência da ação em relação ao réu JONY HELBERT SILVEIRA DE LIMA (ID 74531170 dos autos na origem). Desse modo, em face da exclusão deste agravado do polo passivo da ação de origem, houve perda superveniente da sua legitimidade no presente recurso. Observa-se, outrossim, que o agravado RICARDO SANTOS TEXTOR deixou de ser intimado em razão de mudança de endereço (ID 20602925). Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo com relação a JONY HELBERT SILVEIRA DE LIMA, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, diante da sua manifesta inadmissibilidade, por perda superveniente do objeto do recurso; e CONCEDO ao agravante o prazo de 10 dias para informar o endereço atualizado do agravado RICARDO SANTOS TEXTOR. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado da presente decisão, promova a Secretaria da Turma a exclusão do agravado JONY HELBERT SILVEIRA DE LIMA do polo passivo do recurso. Brasília, D.F., 12 de fevereiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator